Tribunal: TJDFT
Processo: 0719260-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0719260-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLITO SAMPAIO AGRAVADO: FELIPE DE SOUSA SILVA, MARIA DE JESUS BEZERRA XAVIER COSTA, GLEIDSON XAVIER DA COSTA D E C I S Ã O A despeito do que restou certificado no ID 37662609, há indícios de que o imóvel em comento continua habitado, tendo em conta as fotografias colacionadas nos ID 37940336, p. 1/5, e ID 38002695. Ademais, a despeito de constar nestes autos a informação de que os agravados são desconhecidos no local, observo que, nos autos de origem, o ato citatório foi perfectibilizado no endereço informado nesta sede (ID 127217872 - Proc. n. 0708721-50.2022.8.07.0003). Assim, com esteio na Portaria Conjunta n. 29 de 19/04/2021, autorizo a tentativa de intimação eletrônica (via telefone/WhatsApp), considerando os números de telefone celular indicados pelos próprios agravados ao oficial de justiça na instância embrionária (ID 127217872 - Proc. n. 0708721-50.2022.8.07.0003). Franqueio, ainda, derradeira tentativa de intimação dos agravados no endereço de ID 37659958, a ser cumprido pelo meirinho em horário especial, utilizando, se o caso, força policial, com fundamento no art. 212, §2o, do Código de Processo Civil (CPC), c/c art. 181, § 2o, inciso I, do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais. Após, devidamente certificados, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2022 18:25:35. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador